Tribunal: STF
Processo: Rcl 70805
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. Caixego. Afastamento dos arts. 2º, caput, e 5º da Lei Estadual nº 17.916/12. Artigo 7º, caput e § 3º, incisos I e II, da Lei Estadual nº 15.664/06 por fundamento constitucional. Súmula Vinculante nº 10. Violação. Hipótese de cabimento de reclamação constitucional. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    1. Viola a Súmula Vinculante nº 10 decisão do Tribunal Superior do Trabalho que, com fundamento no postulado da irredutibilidade salarial (art. 7º, inciso VI, da CF/88), condena o Estado de Goiás, sem a observância da cláusula de reserva de plenário (art. 98 da CF/88), ao pagamento de diferenças salarias em valor correspondente a duas horas a ex-empregada da Caixego, anistiada conforme disciplina das Leis Estaduais nºs 15.664/06 e 17.916/12, esvaziando a força normativa de preceitos legais específicos que impõem (i) a alteração automática do contrato de trabalho, (ii) a renúncia às disposições contratuais e regulamentares anteriormente firmadas e (iii) a jornada de trabalho de 40 horas semanais. Precedentes.



    2. Agravo regimental não provido.